Tribunal: TJSP
Processo: 1020850-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE E MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS À CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO CRANIANA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE E MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS À CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO CRANIANA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP E DO ENUNCIADO 22 DESTA C. CÂMARA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. VERBA HONORÁRIA BEM ARBITRADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Havendo expressa indicação médica, não pode a operadora do plano de saúde negar a cobertura de prótese e materiais inerentes ao ato cirúrgico a paciente que necessita submeter-se à reconstrução craniana.
3. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a Operadora do Plano de Saúde, tem o fornecimento de material para cirurgia indevidamente negado, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
4. Deve-se reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais se ele não observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Tendo sido fixada no percentual mínimo, não há fundamento para reduzir ou arbitrar por equidade a verba sucumbencial que não representa remuneração excessiva ao patrono da parte.